Tribunal: TJBA
Processo: 0575294-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0575294-27.2016.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0575294-27.2016.8.05.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR APELADO: LUCAS SOUZA SANTOS ADVOGADO(A): IDALICIO BRAGA ALMEIDA DE JESUS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de Lucas Souza Santos, denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se estão presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos dos policiais militares e a prisão do réu em flagrante na posse do bem subtraído. 4. O reconhecimento do réu pelas vítimas, ainda que realizado com divergências na fase inquisitorial, foi reiterado em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçando sua validade e afastando a alegada fragilidade do procedimento extrajudicial. 5. O réu foi flagrado conduzindo o veículo roubado no dia seguinte ao crime, circunstância objetiva e contundente que corrobora sua participação ativa na prática delitiva. 6. A versão exculpatória apresentada em juízo, de que teria recebido o carro de um amigo sem saber de sua origem ilícita, revela-se inverossímil diante do conjunto probatório. 7. Restou demonstrado o concurso de pessoas, pois ambas as vítimas relataram a atuação conjunta e coordenada de dois agentes, ainda que apenas um tenha sido identificado. 8. Inexistem provas seguras da utilização de arma de fogo durante o crime, já que as vítimas afirmaram não terem visualizado arma, limitando-se a mencionar gestos intimidatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Divergências no procedimento de reconhecimento extrajudicial não invalidam a prova quando o reconhecimento é reiterado em juízo e quando comprovada a autoria por outros meios de prova. 2. O concurso de pessoas pode ser reconhecido mesmo sem a identificação de todos os coautores, desde que comprovada a atuação conjunta. 3. A ausência de prova inequívoca da utilização de arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, I e II; 59; 68; 44; 77; 33, §2º, b; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20/03/2025, DJEN 26/03/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 20/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0575294-27.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Lucas Souza Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o réu Lucas Souza Santos à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0575294-27.2016.8.05.0001)